Tribunal: TJDFT
Processo: 0703833-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703833-76.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M J COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP AGRAVADO: LEONARDO GARCIA DE MELO, MARIA LEITE SANTOS, FABIO SANTOS CARDOSO MACHADO D E S P A C H O Intimem-se os Agravados para resposta, nos termos do inciso II do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 05 de fevereiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator